Tribunal: TJDFT
Processo: 0704610-52.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704610-52.2024.8.07.0003 APELANTE: ELIZETE DE FREITAS NASCIMENTO APELADO: DIOGENES DE FREITAS, MARINETE DE FREITAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por Elizete de Freitas Nascimento contra a r. sentença Id. 67838310, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na Ação de Reintegração de Posse. Na petição Id. 67838312, a Autora comunicou que, no dia 26.11.2024, interpôs Apelação e requereu a juntada do referido recurso aos autos deste processo. Nas contrarrazões Id. 67838317, os Apelados aduzem que a Apelante não observou a forma correta de interposição do recurso, prevista no artigo 1.010 do CPC. Sustentam que o recurso foi protocolado diretamente no Tribunal, em flagrante desrespeito ao procedimento legal. Apontam, ainda, que a Apelação somente foi apresentada no Juízo de origem após o prazo recursal. Intimada para se manifestar acerca das preliminares arguidas, a Apelante, na petição Id. 68423957, defende que o não conhecimento do recurso seria formalismo excessivo e pugna pela aplicação do princípio da cooperação. É o relatório. Decido. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que a Apelação não deve ser conhecida. A teor do art. 1.010 do Código de Processo Civil, a apelação deve ser interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau. Lado outro, o prazo para interpor apelação está previsto no art. 1.003, § 5°, do CPC, in verbis: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Verifico que a Autora apresentou a Apelação diretamente no Tribunal de Justiça, em 26.11.2024, e foi distribuído ao eminente Desembargador Leonardo Roscoe Bessa e foi, posteriormente, encaminhado a esta Relatora. O Processo no 0750367-78.2024.8.07.0000 foi arquivado, por ter sido a Apelação posteriormente juntada aos presentes autos. Ocorre que a Apelação somente foi juntada aos autos corretos no dia 27.11.2024, quando já transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição, conforme se verifica da aba expedientes do PJe. O Superior Tribunal de Justiça considera que a apresentação do recurso de apelação diretamente em segunda instância caracteriza erro grosseiro, e não suspende ou interrompe o prazo processual, impedindo o conhecimento do recurso extemporaneamente interposto, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. PROTOCOLO EM INSTÂNCIA DIVERSA. CONTRARIEDADE AO ART. 1.010 DO CPC/15. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES SIMILARES DESTA CORTE. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Embargos à execução, opostos em 22/3/2019, dos quais foi extraído o presente recurso especial, interposto em 4/3/2022 e concluso ao gabinete em 4/7/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se configura erro grosseiro a interposição de recurso de apelação diretamente em segunda instância, uma vez que o art. 1.010 do CPC/15 estabelece que a apelação será interposta por petição dirigida ao Juízo de primeiro grau. 3. O respeito às formalidades essenciais com que o processo e o procedimento devem ser conduzidos proporciona segurança jurídica às partes e eficiência ao Poder Judiciário (arts. 8o do CPC/15 e 37 da CF/88). 4. Precedentes desta Corte no sentido de que ocorre erro grosseiro na interposição de recurso quando (I) a lei é expressa ou suficientemente clara quanto ao cabimento de determinado recurso e (II) inexistem dúvidas ou posições divergentes na doutrina e na jurisprudência sobre qual o recurso cabível para atacar determinada decisão (REsp 1.133.447/SP, Terceira Turma, DJe 19/12/2012). 5. Extrai-se, pois, que o fato de existir disposição expressa no Código de Processo Civil, em relação à norma a ser seguida pelos operadores do Direito, deve ser fator de consideração na análise da configuração ou não de erro grosseiro. 6. Da leitura atenta ao caput do art. 1.010 do CPC/15, percebe-se que a apelação deverá ser interposta perante o Juízo de primeiro grau, motivo pelo qual a interposição de apelação diretamente no segundo grau de jurisdição acarreta erro grosseiro, que não suspende ou interrompe o prazo processual, impedindo o conhecimento do recurso extemporaneamente interposto. 7. Hipótese em que, contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado em embargos à execução, o recorrido interpôs recurso de apelação na segunda instância. Necessidade de reforma do decisum que superou a admissibilidade recursal. 8. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão estadual a fim de não conhecer do recurso de apelação interposto pelo recorrido. (REsp 2.009.011/DF. Relatora Ministra NACY ANDRIGHI. Órgão Julgador: Terceira Turma. Data do julgamento: 28.2.2023. Data da publicação: 2.3.2023). Assim, “o protocolo do recurso no juízo diverso, apesar de ocorrido dentro do prazo legal, não tem o condão de afastar a intempestividade, caso a correção do equívoco se dê após o decurso do prazo recursal” (AgInt no AREsp 1070935 / PE. Relator Ministro MARCO AURELIO BELIZZE. Órgão Julgador: Terceira Turma. Data do Julgamento: 8.2.2021. Data da publicação: 12.2.2021). Desse modo, a configuração do erro grosseiro aliada à intempestividade do recurso impede que seja conhecido. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora